Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718602-75.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO ROBERTO CASTRO NEVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que se abstenha de efetuar o desconto a título de Contribuição Militar Adicional, na proporção de 1,5% (um e meio por cento), a título de "Contribuição Militar Adicional" e para condenar o réu a restituir os valores descontados desde a citação, na importância de R$ 24.219,10 (vinte e quatro mil, duzentos e dezenove reais e dez centavos), relativos ao período de abril de 2018 a março de 2023, mais as parcelas que venceram no curso do processo. 2. Em suas razões recursais o Distrito Federal, argumenta que a Lei 10.486/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Defende que a parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar, e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade e baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Sustenta que a desoneração da pensão militar adicional irá gerar prejuízo ao erário. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 50191214). 4. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, mas a Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). 5. Desse modo, acertada a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas a partir de 01/07/2022, uma vez que condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores e por este eg. TJDFT em julgados recentes. Veja-se: (Acórdão 1744946, 07032524720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1742776, 07658056720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1726968, 07664482520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1720438, 07668995020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1705239, 07624487920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1685440, 07549789420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condena-se o recorrente/requerido vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. 8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768079, 07186027520238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE PENSÃO MILITAR DE 1,5%. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, determinando ao requerido que se abstenha definitivamente de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do requerente/recorrido, relativa à contribuição previdenciária militar, e condenando-o, ainda, a restituir ao requerente todos os valores descontados em sua remuneração a este título desde abril de 2018 até a data em que efetivamente se cessaram os descontos. 2. O Distrito Federal arguiu nos embargos que o processo há de ser sobrestado em razão da existência de repercussão geral sobre a matéria (Recurso Extraordinário n. 593.068/RG). Ainda, que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que os valores cobrados pelo autor foram revertidos à Previdência Social, que se mantém através do sistema solidário das contribuições, baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Dessa forma, o acórdão recorrido foi omisso quanto aos artigos. 3o, art. 40, art. 201 e art. 37, caput, todos da Constituição Federal. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O tema de repercussão geral n. 163 (Recurso Extraordinário n. 593.068/RG) não versa sobre a questão discutida nos autos, uma vez que o tema se refere à incidência de Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. 5. Por outro lado, é inegável a solidariedade das contribuições para o sistema de previdência. Por esse motivo, enquanto o autor não requereu a exclusão da contribuição e o benefício podia ser por ele requerido, não houve determinação de devolução de qualquer parcela. Houve determinação de devolução dos valores descontados tão somente a partir da data do requerimento administrativo para exclusão da contribuição. 6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1792865, 07186027520238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 3o, 5o, inciso XXXVI, 37, 40, 97, 194, 195 e 201, todos da CF/88. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação da Lei n. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e Lei n. 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu uma regra de transição. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal